Tribunal: STF
Processo: HC 243645
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal e 2º, caput, da Lei nº 12.850/13.



    Alega o impetrante, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. 



    Aduz, ainda, ser cabível a prisão domiciliar, por se encontrar em tratamento médico.



    Requer, ao final:



“a) LIMINARMENTE, a concessão da medida para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente, expedindo a competente ordem de soltura; 



b) Seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente; 



c) Caso Vossas Excelências entendam cabíveis, requer-se a aplicação de uma ou mais medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como: a) Comparecimento mensal em juízo, a fim de justificar suas atividades (inc. I) ou somente aos atos que for intimado; b) Proibição de manter contato com as vítimas, além dos policiais militares arrolados e de outras testemunhas referidas na denúncia; (inc. III); c) Vedação de ausentar-se da Comarca sem autorização prévia do juízo (inc. IV); 



d) Seja a presente ordem de HABEAS CORPUS CONHECIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA, confirmando-se o pedido de item “a”, para fazer cessar a coação ilegal de que está sendo vítima o Paciente, restaurando o STATUS LIBERTATIS do Paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    Como já assinalado, in casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, destacando-se que a "vítima foi morta mediante disparos de arma de fogo no interior de sua residência, na qual também estava sua companheira, a ação denota ter relação com tráfico de drogas desenvolvido por organização criminosa. Ademais, o paradeiro do representado, após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, é desconhecido". 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente.



    (...)



    Por fim, no que se refere à prisão domiciliar, consta do acórdão (fl. 52):



    (...)



    Como se vê, não há provas de que a condição de saúde do paciente exija cuidados que não possam ser supridos intramuros. 



    Nesse contexto, a pretendida revisão do julgado, com vistas a modificar as conclusões da instância pretérita, implicaria necessário revolvimento de fatos e provas, o que não se coaduna com a estreita via do writ. 



    Ante o exposto, denego a ordem.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente